Tribunal: TJDFT
Processo: 0719119-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 10. DECISÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURADA. QUESTÃO DEBATIDA. PRELIMINAR REJEITADA. SEGUNDOS ACLARATÓRIOS. DISCUSSÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO QUE JULGOU OS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. NÃO INDICAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. RECURSO NÃO CONHECIDO. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto em face da decisão que não conheceu do segundo recurso de embargos de declaração por indicar vícios no julgamento dos primeiros embargos de declaração, limitando-se a alegar vícios que dizem respeito ao acórdão que julgou o agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se está correta a decisão que não conheceu do segundo embargos de declaração por manifesta inadmissibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da não surpresa estatuído no artigo 10 do Código de Processo Civil obsta somente a prolação de decisão sobre tema não discutido nos autos. Constatado que o tema exposto na decisão já foi debatido, não há que se falar em nulidade da decisão agravada. Precedentes. Preliminar rejeitada.
4. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, a partir do segundo recurso de Embargos de Declaração, só é cabível a discussão de vício no acórdão antecedente.
4.1. Não tendo a embargante, ora agravante, trazido argumentações acerca de eventuais vícios no julgamento dos primeiros embargos de declaração, limitando-se a alegar aqueles correlatos ao acórdão que julgou o agravo de instrumento, deve ser mantida a decisão que não conheceu do segundo embargos de declaração.
5. A repetição da tese já debatida exaustivamente nos autos revela o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, o que autoriza a aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. No mérito, recurso não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 1o; 932 III; 1021, §4o e 1022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1385655, de relatoria do Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível. Acórdão 1208381, de relatoria do Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível. Acórdão 1392263, de relatoria da Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível.